Tribunal: TJDFT
Processo: 0023801-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO (GTIT). LEI 3.323/2004. PORTARIA 194/2004. PORTARIA 141/2017. APLICABILIDADE EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.847/SE (Tema 810). SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes. 1.2. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexame da matéria.
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade do julgado, quando se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, mesmo diante do parcial provimento do recurso de apelação apresentado pelo Embargante, nos termos consignados no acórdão, e isso porque, somando-se os valores dos ganhos obtidos pelo recorrente na demanda, constata-se, efetivamente, ter o Embargante restado vencedor em metade da pretensão econômica almejada e vencido na outra parte, devendo, assim, ser mantido inalterado o acórdão vergastado.
3. Muito embora tenha a parte autora, embargante, alegado contradição na aplicação da Portaria 141/2017 e omissão no tocante à Portaria 194/2004, diante da data em que os requerimentos administrativos foram protocolados (2015 e 2016), é certo que a Gratificação de Titulação para a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, prevista na Lei Distrital no 3.320/2004, foi regulamentada sucessivamente pelas Portarias número 194/2004, 94/2017 e 141/2017, de modo que a legislação aplicada à época do julgamento em questão, está em consonância com a norma vigente.
4. A discussão a respeito do percentual de titulação de uma das recorrentes configura flagrante inovação recursal, pois tal tema não foi aduzido na apelação interposta pela parte embargante. Precedentes das Turmas Cíveis desta egrégia Corte.
5. Muito embora tenha a parte autora/Embargante alegado omissão no acórdão por ausência de manifestação acerca das ordens de serviço, tal violação não se sustenta, vez que os pontos foram analisados individualmente, considerando os pormenores e os paradigmas anunciados, pretendendo as Embargantes, em verdade, a modificação do julgado, não se prestando os Embargos de Declaração para tal fim.
6. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. Ainda que fixada a verba no percentual sobre o valor do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, a quantia resultante se mostraria exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade. 6.1 Assim, de inteira aplicação ao caso dos autos, o teor do art. 85, §8o do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
7. Diante da conclusão firmada pelo Pretório Excelso no RE 870.847/SE (Tema 810), a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E, não havendo modulação dos efeitos da decisão.
8. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.
9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.